Tribunal: TJBA
Processo: 8160214-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160214-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEISIANE SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA Nº 385/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a responsabilidade pela notificação prévia seria do órgão mantenedor do cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de notificação prévia pela instituição financeira torna irregular a inscrição do nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e (ii) se a existência de anotações restritivas preexistentes em nome da consumidora afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula nº 385/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, por ser norma especial, impõe à instituição financeira o dever de comunicar previamente o cliente sobre o registro de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR). A ausência de comprovação da notificação torna a inscrição irregular.

4 - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se, para fins de responsabilidade civil, aos demais órgãos de proteção ao crédito.

5 - A existência de anotações legítimas e preexistentes em nome da consumidora afasta o direito à indenização por danos morais, ainda que a nova inscrição seja irregular, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 385/STJ. Permanece, contudo, o direito ao cancelamento do registro indevido.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar a exclusão do registro no SCR.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ; STJ, AgInt no AREsp 851.585/SP; TJ-BA, AC 8059621-65.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8160214-68.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
DEISIANE SANTOS DE SOUZA
e parte(s) Apelado
BANCO BRADESCO SA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [nome do orgão julgador colegiado] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para
a) Declarar a irregularidade da inscrição do nome da apelante, DEISIANE SANTOS DE SOUZA, no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, promovida pelo apelado, BANCO BRADESCO SA, e determinar a sua exclusão definitiva no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).